Tribunal: TJBA
Processo: 0000147-10.2012.8.05.0222
Classe: Apelação
Relator(a): IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão julgador: IVETE CALDAS SILVA FREITAS MUNIZ
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Apelação Criminal nº 0000147-10-2012.8.05.0222, da Comarca de Santa Luzia

Apelante: Jailson da Cruz Santos

Advogado: Dr. Gilberto Soares (OAB/BA nº 32.853)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor de Justiça: Dr. Pedro Paulo de Paula Vilela Andrade

Origem: Ação Penal nº 0000147-10-2012.8.05.0222

Procuradora de Justiça: Dra. Sheilla Maria das Graças Coitinho das Neves

Relatora: Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL
. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. ART. 121, § 2º, INCISO IV, CP.
CONDENAÇÃO
.
APELO
DEFENSIVO, QUE
ALEGA CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA E A PROVA DOS AUTOS, REQUERENDO NOVO JULGAMENTO.
PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA, PELO
CONHECIMENTO E

PROVIMENTO PARCIAL DO APELO, PARA REDUÇÃO DA PENA E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA
.

MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA EM LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO, CONCLUSIVO NO SENTIDO DE QUE A VÍTIMA FALECEU DE CHOQUE HIPOVOLÊMICO, CAUSADO POR ARMA BRANCA (FACA).
TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA RESPALDO NO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS,
NO SENTIDO DE
QUE A VÍTIMA FOI ATINGIDA POR GOLPE DE FACA NA REGIÃO DO TÓRAX, DESFERIDO PELO APELANTE, QUANDO ESTAVA SENTADA, DESARMADA E DE COSTAS PARA SEU AGRESSOR.
APELANTE QUE
AFIRMOU TER AGIDO EM LEGÍTIMA DEFESA, EM CONFORMIDADE COM AS DECLARAÇÕES DA SUA
ENTÃO NAMORADA.
AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE MANIFESTA ENTRE A DECISÃO DOS JURADOS E A PROVA DOS AUTOS.
MANTIDA A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI, NO SENTIDO DA CONDENAÇÃO.

SEM REPAROS QUANTO À PENALIDADE DEFINITIVA DE DEZESSEIS ANOS E SEIS MESES DE RECLUSÃO, FIXADA NA SENTENÇA, PARA CUMPRIMENTO EM REGIME INICIAL FECHADO, E DETERMINAÇÃO DA IMEDIATA EXECUÇÃO PROVISÓRIA, COM BASE NO ART. 492, I, E, DO CPP. PRECEDENTES DA PRIMEIRA TURMA DO COLENDO STF.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Mérito. Materialidade delitiva comprovada mediante laudo cadavérico, conclusivo no sentido de que a vítima faleceu de “choque hipovolêmico devido às hemorragias interna e externa torácica”, causada por “arma branca (faca)”.

Tese acusatória no sentido de
que, em 04.04.2011, por volta das 19h30min, na Rua 13 de Dezembro, no interior de um bar, no Município de Santa Luzia/BA, Cristiano Santos Evangelista foi atingido com golpe de faca na região do tórax, vindo a falecer em razão dos ferimentos,
constando que a vítima estava sentada e desarmada, sendo atacada por trás, sem que estivesse esperando a ação delituosa
, conforme depoimentos prestados, em Juízo, por Maria Helena dos Santos Evangelista, genitora da vítima, Odeilton Dias Santos, Luana Souza do Nascimento e Jorge Quaresma Bispo.

Apelante
que, qualificado e interrogado,
afirmou,
em síntes
e
: que se encontrava em um bar com sua namorada, quando a vítima
lhe chamou
para conversar do lado de fora e lhe deu um soco no rosto; que retornou ao bar
para acertar a conta
e a vítima
foi em sua direção
, momento em que pegou uma faca que estava no local
e desferiu o golpe, com o propósito de se defender
.

D
e acordo com a natureza da cognição
adequada

a
o julgamento do Apelo em face do veredicto do Júri, constata-se que as versões apresentadas pela Acusação e pela Defesa encontram apoio, cada um a seu modo, como exposto, nas provas produzidas, não havendo que se falar em contrariedade manifesta entre a decisão do Conselho de Sentença,
pela condenação,
e as provas dos autos.

Condenação mantida. Passa-se à análise da dosimetria da pena.

Sentença recorrida que valorou negativamente, e de modo correto, a motivação fútil (“discussão em bar”), para efeito de aplicação da pena-base, tendo se afastado da melhor orientação quanto à circunstância da culpabilidade, pois a indicação de que a ação criminosa se deu “com extrema covardia, insensibilidade e frieza emocional, ao matar a vítima com uma faca, sem chance de defesa”, corresponde ao desvalor inerente ao tipo penal qualificado do art. 121, § 2º, IV, do CP, que consiste em empregar meio que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima.

Autos que evidenciam, contudo, fundamento suficiente, relativo às consequências do delito, para a manutenção da penalidade no patamar fixado em Primeiro Grau de Jurisdição, considerando-se a demonstração, notadamente, pelas declarações judiciais da genitora do ofendido, de que este, então falecido com vinte e cinco anos de idade, deixou um filho com a idade de 05 (cinco) anos, à época do crime. Aspecto do evento criminoso, cujos reflexos se fazem sentir além do natural resultado da morte da vítima, alcançando toda a formação existencial do seu filho, que justifica a permanência da pena-base em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que se torna definitiva, por inexistirem outras circunstâncias a serem consideradas, em regime inicialmente fechado.

Sentença recorrida que determinou a imediata execução da pena privativa de liberdade aplicada ao Apelante, com fundamento no art. 492, I, e, do CPP, onde se estabelece que o Juiz Presidente proferirá sentença que “mandará o acusado recolher-se ou recomenda-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.

Não obstante o judicioso parecer Ministerial, a constitucionalidade do citado art. 492, I, e, do CPP, acrescentado pela Lei nº 13.964/2019, encontra-se com julgamento, pendente (e empatado por três votos a três), no Recurso Extraordinário nº 1.235.340/RS, do Colendo STF, com repercussão geral reconhecida sob o tema de nº 1.068. Julgamento suspenso, em razão do pedido de vista do Ministro André Mendonça, em 10.11.2022.

Dispositivo questionado que se encontra vigente. Tese favorável à execução provisória respaldada por precedentes recentes da Primeira Turma do STF, reconhecendo-se a possibilidade de execução provisória da condenação do Tribunal do Júri, que, no presente caso, não merece reparo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0000147-10-2012.8.05.0222, da Comarca de Santa Luzia, em que figura, como Apelante, Jailson da Cruz Santos, e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por decisão unânime, em conhecer do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.